Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PESQUISA E BLOQUEIO. SISTEMA RENAJUD. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDÍCIOS DE ABUSO NO USO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM A FINALIDADE DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, antecipatória ou cautelar, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. In casu, diante da presença de indícios veementes de abuso no uso da personalidade jurídica com a finalidade de frustrar a execução, deve haver o deferimento de pesquisa e bloqueio cautelar, por meio do sistema RENAJUD.
3. Recurso conhecido e provido.